Tribunal: TJDFT
Processo: 0724050-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. PETIÇÃO CRIMINAL. CAUTELAR ESTABELECIDA EM HABEAS CORPUS. INCONFORMISMO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO.

1. Inviável a revogação, via petição autônoma, de cautelar consistente na proibição de manter contato entre os investigados, em face de sua manifesta inadmissibilidade, tanto em razão da matéria já ter sido apreciada anteriormente em Habeas Corpus transitado em julgado; como em face da necessidade de ser aviada por meio de recurso próprio, ou mesmo por meio de outro Habeas Corpus, perante a instância adequada.

2. De todo modo, não há que se falar em ofensa ao contraditório e ampla defesa dos peticionantes, tendo em vista que os requerentes são defendidos pelo mesmo escritório de Advocacia, de forma a permitir o alinhamento das teses defensivas a serem arguidas pelos respectivos Causídicos.

3. Petição criminal não conhecida.